Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO PARA TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DO DISCENTE. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. DOCUMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PROVIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO REJEITADO.
1. A parte demandada-apelada alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão que proveu o recurso de apelação e constituiu de pleno direito o título executivo judicial. Fundamenta que o julgado não reconheceu a transferência consentida do discente sem ressalva, além de aplicar uma condenação excessiva nos ônus sucumbenciais.
2. O fato de a parte credora das mensalidades educacionais ter entregado o documento que possibilitasse a transferência do discente não representa renúncia aos créditos devidos, especialmente porque tal documentação não se confunde com eventual declaração de quitação dos débitos.
3. Os honorários arbitrados na origem estão em consonância com os termos previstos no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando que o valor da causa, assim como o proveito econômico obtido após provimento do recurso, é irrisório, o que enseja o arbitramento dos ônus sucumbenciais por equidade.
4. “O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a inversão dos ônus de sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).” (Acórdão No 1420679, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, Órgão 1a Turma Cível)
5. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.